Tribunal: STF
Processo: Rcl 72890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Pejotização. Alegação de fraude em contrato civil ou comercial. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada a suspensão nacional dos processos. embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Fundação Getúlio Vargas, em face de acórdão do TRT da 1ª Região, nos autos do Processo 0101183-49.2019.5.01.0081. Na inicial, alega-se que o Juízo reclamado, ao elastecer o vínculo empregatício em relação aos serviços prestados pelo beneficiário por meio de pessoas jurídicas, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    2. Deu-se parcial provimento à reclamação a fim de determinar a suspensão do Processo nº 0101183-49.2019.5.01.0081, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    3. Embargos de Declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar a aderência do caso analisado nos autos à matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    9. Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    10. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



    11. Presente a estrita subsunção à matéria objeto do precedente vinculante, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



     IV. Dispositivo



    12. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.